Tribunal: STF
Processo: RE 75196
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- I.C.M. - CAL VIVA E HIDRATADA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posterior à Emenda Constitucional nº  1/1969 e ao Decreto - Lei 1.038/69. Admite o ICM sobre a cal viva e a hidratada (Precedentes: RE 74.537-PR, pleno, 12-10-72).